Tribunal: STJ
Processo: 1508424-64.2024.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036398 - SP (2025/0327704-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: C N DE S
ADVOGADO
: RONALDO NERY DUARTE - SP327448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 7/STJ, 182/STJ E 284/STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
III, do
art. 932,
CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem baseou-se nos
óbices das Súmulas 7 do STJ, 282 e 284 do STF. A parte agravante alegou, de
forma genérica, a inaplicabilidade dos referidos enunciados sumulares, sem
demonstrar, de maneira concreta, o desacerto da decisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Consiste também em
estabelecer se as Súmulas do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante
o óbice da Súmula 182 do STJ.
5. O recurso especial é espécie do gênero "recurso extraordinário", o que torna
possível o emprego, por analogia, de Súmulas do Supremo Tribunal Federal
pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Para afastar o impedimento da
é necessário que o recorrente
Súmula 7/STJ,
demonstre, por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda
reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração
técnica torna a impugnação ineficaz.
Documento eletrônico VDA52059922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 651069af-407d-4472-b803-c5af50ea450a

7. A superação do óbice da
exige que o recorrente realize o
Súmula 284/STF
cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas
razões recursais, demonstrando a devida correlação jurídica entre o fato e o
mandamento legal, o que não foi feito no caso.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos
do
III, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
art. 932,
2. A superação do óbice da
exige demonstração técnica de que a
Súmula 7/STJ
questão recursal é puramente de direito, sem reexame de provas.
3. A superação do óbice da
exige cotejo entre o comando
Súmula 284/STF
normativo invocado e os fundamentos articulados nas razões recursais,
evidenciando a correlação jurídica entre o fato e o dispositivo legal.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2959978/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
19/08/2025;
Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
AREsp 2772038/SP,
julgado em 10/06/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52059922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 651069af-407d-4472-b803-c5af50ea450a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036398 - SP (2025/0327704-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: C N DE S
ADVOGADO
: RONALDO NERY DUARTE - SP327448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 7/STJ, 182/STJ E 284/STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
III, do
art. 932,
CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem baseou-se nos
óbices das Súmulas 7 do STJ, 282 e 284 do STF. A parte agravante alegou, de
forma genérica, a inaplicabilidade dos referidos enunciados sumulares, sem
demonstrar, de maneira concreta, o desacerto da decisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Consiste também em
estabelecer se as Súmulas do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52060118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:05
Código de Controle do Documento: c4609a84-75bf-4b9d-8deb-c467de69c204

4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante
o óbice da Súmula 182 do STJ.
5. O recurso especial é espécie do gênero "recurso extraordinário", o que torna
possível o emprego, por analogia, de Súmulas do Supremo Tribunal Federal
pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Para afastar o impedimento da
é necessário que o recorrente
Súmula 7/STJ,
demonstre, por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda
reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração
técnica torna a impugnação ineficaz.
7. A superação do óbice da
exige que o recorrente realize o
Súmula 284/STF
cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas
razões recursais, demonstrando a devida correlação jurídica entre o fato e o
mandamento legal, o que não foi feito no caso.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos
do
III, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
art. 932,
2. A superação do óbice da
exige demonstração técnica de que a
Súmula 7/STJ
questão recursal é puramente de direito, sem reexame de provas.
3. A superação do óbice da
exige cotejo entre o comando
Súmula 284/STF
normativo invocado e os fundamentos articulados nas razões recursais,
evidenciando a correlação jurídica entre o fato e o dispositivo legal.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Documento eletrônico VDA52060118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:05
Código de Controle do Documento: c4609a84-75bf-4b9d-8deb-c467de69c204

STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2959978/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
19/08/2025;
Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
AREsp 2772038/SP,
julgado em 10/06/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C N DE S contra a decisão
monocrática, que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude do óbice da
(fls. 493-494).
Súmula n. 182/STJ
A parte agravante alega que não há se falar incidência da Súmula n. 7 do STJ,
dado as questões do recurso especial não demandarem reexame de provas.
Sustenta que demonstrou a violação dos dispositivos infraconstitucionais
apontados no apelo nobre.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
regimental à colenda Turma (fls. 499-513).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do
regimental (fls. 523-530).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
recurso.
A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em recurso
especial aos seguintes fundamentos (fls. 493-494):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso
Especial,
considerando:

ausência
de

Súmula
284/STF,
prequestionamento e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e

Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
Documento eletrônico VDA52060118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:05
Código de Controle do Documento: c4609a84-75bf-4b9d-8deb-c467de69c204

autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial.
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Ante
Súmula n. 182/STJ.
o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos
art. 21
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo
em Recurso Especial.

Verifica-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial fundamentou-se nos
óbices das Súmulas n. 282 e 284 do STF, além da 7 do STJ. Contudo, no agravo interposto,
a Defesa limitou-se a alegar, de forma genérica, a inaplicabilidade dos referidos enunciados
sumulares, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e
específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula n. 182 do STJ,
CPC/2015,
art. 253,
aplicável por analogia.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
2. O TJSP não admitiu o recurso especial, aplicando as Súmulas n. 7 do STJ e
n. 283 do STF. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Consiste também em
estabelecer se as Súmulas do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52060118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:05
Código de Controle do Documento: c4609a84-75bf-4b9d-8deb-c467de69c204

4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso,
ante o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
5. O recurso especial é espécie do gênero "recurso extraordinário", o que
torna perfeitamente possível o emprego, por analogia, de Súmulas do Supremo
Tribunal Federal pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2959978/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
19/08/2025,
26/08/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. DUPLO FUNDAMENTO.
APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (ART. 1.030,
I, DO CPC) E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NECESSIDADE DE
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que inadmite recurso especial com base em múltiplos
fundamentos, sendo um deles a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo
(art. 1.030, I, do CPC) e outro relacionado aos pressupostos de
admissibilidade recursal (art. 1.030, V, do CPC), exige a interposição
simultânea de Agravo Interno, para impugnar o capítulo referente ao
repetitivo, e Agravo em Recurso Especial, para os demais fundamentos.
2. A interposição de um único Agravo em Recurso Especial para atacar ambos
os fundamentos constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, dada a expressa previsão legal dos recursos cabíveis.
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto ao recurso
equivocado, viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2767304/MG,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
25/08/2025)

Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não
demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52060118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:05
Código de Controle do Documento: c4609a84-75bf-4b9d-8deb-c467de69c204

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende
o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
Sobre a matéria, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de
impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o
devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Para refutar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve demonstrar
de maneira específica que a alteração das conclusões do Tribunal a quo
independe da análise do conjunto fático-probatório, o que não foi feito no
presente caso. Precedentes.
4. A corte de origem afastou a aplicação do princípio da bagatela com base em
firmes elementos extraídos dos autos, que demonstram não estarem
preenchidos os requisitos da "nenhuma periculosidade social da ação" e do
"reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente", ainda que o
valor da res furtiva seja diminuto. Rever tão conclusão é vedado a esta Corte
Superior por força do óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2907098/RO,
OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
-
19/08/2025,
28/08/2025
grifamos)

No mesmo diapasão: AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp 2815477/DF.
Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan
19/08/2025,
26/08/2025;
AREsp 2770961/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/08/2025,
19/08/2025.
Outrossim, quanto à alegação de inaplicabilidade da
a
Súmula 284/STF,
jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que cabe à parte recorrente
Documento eletrônico VDA52060118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:05
Código de Controle do Documento: c4609a84-75bf-4b9d-8deb-c467de69c204

demonstrar o necessário cotejo entre o comando normativo invocado e os fundamentos
articulados nas razões recursais, de forma a evidenciar a correlação jurídica entre o fato e o
dispositivo legal.
Não se mostra suficiente, para tanto, a mera menção genérica a diplomas legais
ou a simples exposição da interpretação jurídica que reputa correta.
Sob essa perspectiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
[...]
A superação do óbice da
exige que o recorrente realize o
Súmula 284/STF
cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas
razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o
fato e o mandamento legal, não bastando a menção superficial a leis federais
ou a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende
correto.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Desembargador Convocado Carlos Cini
AREsp 2772038/SP,
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
-
10/06/2025,
16/06/2025
grifamos)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52060118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:05
Código de Controle do Documento: c4609a84-75bf-4b9d-8deb-c467de69c204

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0327704-0
AREsp 3.036.398 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15084246420248260050 15084246420248260050772622024 2013802
20250000475331 772622024
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C N DE S
OUTRO NOME
: C N DE S
ADVOGADO
: RONALDO NERY DUARTE - SP327448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C N DE S
ADVOGADO
: RONALDO NERY DUARTE - SP327448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054492540=4908290@
2025/0327704-0 - AREsp 3036398 Petição : 2025/0092306-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52040070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:31:09
Código de Controle do Documento: 44288C8A-8D3A-4EEA-BC97-D64BC6797E47